Tribunal: TJSP
Processo: 2220568-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Sustação da exigibilidade de valores cobrados por hospital em decorrência de serviços médicos prestados ao pai dos autores. Recusa do plano de saúde à cobertura do tratamento. Circunstância teoricamente a se debater com a operadora e que não pode em princípio ser oposta a quem prestou os serviços. Precedentes. Decisão revista. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Sustação da exigibilidade de valores cobrados por hospital em decorrência de serviços médicos prestados ao pai dos autores. Recusa do plano de saúde à cobertura do tratamento. Circunstância teoricamente a se debater com a operadora e que não pode em princípio ser oposta a quem prestou os serviços. Precedentes. Decisão revista. Recurso provido.